Tribunal: STF
Processo: RE 1447074
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário (eDoc 32) em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 29):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUGA DO RÉU PARA DENTRO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA CAUTELAR. ILICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO DO AGENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, firmou entendimento no sentido de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 5/11/2015, DJe de 10/5/2016). 



    2. O ingresso do réu para o interior do imóvel, ao avistar os agentes de segurança, por si só, não configura justa causa suficiente para autorizar a mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. 



    3. Agravo regimental não provido.



    (HC 744.054 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    O recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, destaco o acórdão recorrido, no ponto em que reconhece a situação de violação de domicílio (eDoc 29):



    Na hipótese, da análise atenta dos autos, não se verifica a presença de justa causa necessária para legitimar a medida cautelar, uma vez que a busca domiciliar se originou do simples fato de que o paciente teria atuado de forma suspeita ao "fugir" para o interior da sua casa, quando avistou a guarnição da polícia. 



    Esta Corte já se manifestou que "A mera intuição acerca de eventual traficância praticada pelo paciente, embora pudesse autorizar abordagem policial, em via pública, para averiguação, não configura, por si só, justa causa a permitir o ingresso em seu domicílio, sem seu consentimento - que deve ser mínima e seguramente comprovado - e sem determinação judicial (HC n. 415.332/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 21/8/2018). 



    Vale anotar, especificamente, que o ingresso do agente para o interior do imóvel, ao avistar os agentes de segurança, por si só, não configura justa causa suficiente para autorizar a mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. A seguir os julgados que respaldam esse entendimento: 



    [...] 



    Portanto, constatada a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do paciente sem prévia autorização judicial, devem ser declaradas ilícitas as provas colhidas na operação, quais sejam, "03 porcões de maconha pesando 31,00 gramas, 18 pedras de crack pesando 2,47gramas, uma bucha de cocaína pesando 0,55 gramas"e um cartucho para arma de fogo, calibre 380 CBC. 



    Apoiada a condenação pelas práticas dos delitos descritos nos art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/03 unicamente nas provas acima referenciadas, impõe-se a anulação da sentença condenatória e a absolvição do paciente, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal. 



    Nesse contexto, para acolher a tese da parte recorrente – existência de justa causa apta a autorizar o ingresso em residência –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou o acórdão recorrido a concluir que não existiriam fundadas razões de flagrante delito. Incide, pois, o óbice do Enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal:



    [...] I - Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RS (Tema 280 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita, mesmo que em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, o que não se verifica no caso concreto.



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, incidindo o óbice da Súmula 279/STF.



    (RE 1.317.063 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    [...] 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616-RG - Tema 280, Rel. Min. Gilmar Mendes). Presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.



    2. A parte recorrente se limita a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é inadmissível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    (ARE 1.267.384 AgR, Ministro Roberto Barroso)



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. 



    4. Publique-se.



Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente